Tribunal: TJSP
Processo: 1037932-74.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – EVENTO "IN ITINERE" – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – FALTA DE EXPERTISE DO PERITO OFICIAL – INOCORRÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – EVENTO "IN ITINERE" – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – FALTA DE EXPERTISE DO PERITO OFICIAL – INOCORRÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESPESA A CARGO DO ESTADO – TEMA 1044/STJ – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV – INADMISSIBILIDADE.

Recurso do obreiro e apelo autárquico desprovidos, com observação.